Tribunal: TJES
Processo: 5014352-60.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2023-09-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014352-60.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN PENHA SANTOS
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado 5014352-60.2022.8080048.

Recorrente: RENAN PENHA SANTOS.

Recorrido: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e VIX CONSULT.

Juiz Relator: Dr. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. GRUPO DE CONSÓRCIO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DO VALOR DO CONTRATO, SUPERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO FIXADA DE ACORDO COM O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO DE CONSÓRCIO. HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES. RECONHECIMENTO DA SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO IRDR N. 22/2015 POR TEMA VINCULANTE DO STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O PERÍODO EFETIVAMENTE ADMINISTRADO. PREJUÍZOS NÃO PRESUMIDOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA E RETENÇÃO DE VALORES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

Relatório

Trata-se de ação de resolução contratual com restituição de valores, na qual o autor afirma ter celebrado com a requerida contrato de adesão a consórcio. Aduz que houve promessa de imediata contemplação, mas sustenta que isso não ocorreu. Alega que o contrato não tem existência no mundo jurídico, uma vez que desprovido de assinatura do representante da ré.

Por isso, ajuizou a demanda para requerer a declaração de abusividade das cláusulas contratuais relacionadas ao tempo de devolução, cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva, com a condenação da ré na restituição imediata da quantia paga, de R$10.563,54. Por fim, requer condenação em danos morais.

Em sede de sentença (ID 5402458) o juízo
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, face a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda, uma vez que o valor atribuído à causa deveria ser o valor do contrato que se pretende anular, o que supera em muito o teto admitido no rito dos juizados especiais.

O Recorrente, portanto, apresentou recurso inominado em ID 5402466, sob o fundamento de que a sentença merece ser reformada, pois o valor da causa deve ser aquele do proveito econômico pretendido pelo consumidor.

VOTO

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita em favor do Recorrente, eis que devidamente comprovada a sua hipossuficiência financeira em ID 5505833.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
anulação da sentença
e de se proferir novo julgamento sob fundamento do art. 1.013, §3º, inciso I, CPC.

Entendo que não merece prevalecer a alegação de incompetência do juizado especial para julgar a demanda em razão do valor da causa, cuja avença é de R$ 133.140,00, valor que supera o limite de alçada de competência de 40 salários mínimos deste juizado (art. 3, inciso I, da lei 9.099/95).

Isto porque, conforme dispõe o Enunciado 30 do FONAJE, “
O valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
”. Assim, no caso em tela, nota-se que o valor da causa é a soma do pedido de indenização por dano material (R$10.563,54) e moral, de modo que tais valores não superam o valor de alçada, eis que sequer se pretende a nulidade do ajuste.

Dessa forma, tendo em vista que a competência é dos juizados para processar e julgar a presente lide, entendo pela anulação da sentença recorrida.

Outrossim, verifico que a causa está madura para imediato julgamento do mérito, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a julgar.

A hipótese dos autos é de desistência do consorciado, que enseja a restituição dos valores pagos, mas não da integralidade, diferentemente dos casos de rescisão culposa por parte do grupo de consórcio.

No caso, o desconto da taxa de administração deve ocorrer de forma proporcional, já que ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu apenas enquanto a parte recorrida integrou o grupo de consórcio, não havendo que se falar em remuneração posterior.

Importante frisar que não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de taxa de administração, pois encontra seu amparo legal no art. 5º, §3º da Lei nº 11.795/2008. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade dela, ainda que fixada em patamar superior a 10%. Este entendimento se encontra pacificado na Súmula 538/STJ. Reverberando este posicionamento, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSORCIADO APENAS APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 30 DA LEI 11.795/2008. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. DO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR.
[...] 1.3. A taxa de administração deverá ser deduzida dos valores a serem devolvidos, como requerido pelo autor, de forma proporcional ao tempo de permanência no consórcio, conforme admitido por esta Corte: TJES, Classe: Reclamação, 100160028468, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017. [...]

(TJES, Classe: Apelação, 24151533445, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 2. As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177 ?91 e da Circular nº 2.766?97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento)" (Rcl 12.836?BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09?10?2013, DJe 16?10?2013). É cabível, portanto, a dedução do valor correspondente ao percentual estabelecido contratualmente a título de taxa de administração, porquanto se destina à remuneração dos serviços efetivamente prestados pela administradora de consórcio.
[...]

(TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

A orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão, acerca da aplicação da cláusula penal e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter como o fundo de reserva e taxa de adesão, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração.

[...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012)

Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

E, ainda sobre a taxa de administração, justamente pela função de garantia que desempenha, deve haver comprovação de que será insuficiente para arcar com o prejuízo sofrido. O valor fixado corresponde à proporcionalidade dos serviços prestados, de forma que não há como presumir a necessidade de valores adicionais, seja por multa de cancelamento, seja por outro critério de fixação da taxa de administração, sem a demonstração por parte da recorrente.

Aproveito o ensejo para calcular o valor a ser descontado a título de taxa de administração, considerando a sua redução proporcional ao tempo em que o contrato permaneceu em vigor, sob o valor total do ajuste.

A taxa de administração deve ser fixada de forma proporcional ao período em que o autor permaneceu vinculado ao grupo, cuja aplicação deverá ocorrer sobre o valor integral do contrato. Não há, no caso, como calculá-lo sobre o valor pago, haja vista que já houve a redução proporcional do percentual. Reduzir ambos ensejaria o enriquecimento sem causa do consumidor, eis que o serviço fora efetivamente prestado no período contratado, apesar de proporcional.

Quanto ao prazo de restituição, há de fato entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS).

Inclusive, é este entendimento que prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ. Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei nº 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

No que tange ao pedido de manutenção da cláusula penal aos consorciados, não assiste razão a ré. Malgrado o contrato preveja tal cláusula, o Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento de que a multa somente incidirá caso seja demonstrado o prejuízo causado pela desistência ou inadimplemento. Isso porque, a cláusula penal visa compensar os prejuízos decorrentes da desistência de algum membro do grupo.

Logo, a aplicação da cláusula penal não é automática, mas condicionada a ocorrência do prejuízo inerente à retirada prematura do consorciado. Frisa-se que a necessidade de demonstração do prejuízo é prevista, inclusive, no art. 53, §2º, do CDC.

Ocorre que não houve comprovação nos autos de que a saída do requerente tenha causado dano ao grupo, sendo apenas alegado pela ré o prejuízo, sem qualquer prova que corrobora com suas afirmações.

Com isso, o desconto incidente sobre as parcelas pagas é excessivo e oneroso ao autor, sendo, por conseguinte, abusivo, conforme art. 51, inciso IV, do CDC, uma vez que não houve prejuízo demonstrado, não cumprindo o requerido com seu ônus de provar os danos suportados, nos termos do art. 53, §2º do CDC. Por tal razão, deve ser restituído o valor sem a aplicação da cláusula penal prevista.

Contudo, não há como ser afastada a incidência do desconto da taxa de administração, proporcional ao tempo de vigência do contrato entre as partes. Neste ponto, a taxa possui cabimento, pois decorre da administração das cotas do consorciado durante o período da relação jurídica entre as partes, sendo que as administradoras possuem liberdade para fixar a respectiva taxa, nos termos do art. 33 da Lei n° 8.177/91. Sua incidência deve ser limitada à vigência do contrato, já que, com a extinção, não há o que ser administrado.

Assim, é devida a devida a devolução dos valores pagos, sendo compensados os valores da taxa de administração contratada no momento da assinatura do contrato, porém proporcional aos valores efetivamente pagos pelo consorciado. No caso do autor, o consórcio possuía taxa de administração de 22%, sendo de 0,146% ao mês, já que o consórcio era de 150 meses (conforme consta no extrato em id n° 5402385). Assim, a taxa deverá ser cobrada de forma proporcional ao período em que manteve consorciado ao grupo.

Com relação à aplicação da correção monetária sobre o valor a ser restituído, de acordo com a súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça incide a correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio.

Desta forma, não há que se falar em ressarcimento do montante sem que o autor tenha direito a atualização do que foi pago, devendo a restituição ser precedida de correção monetária a ser feita a partir da data do desembolso de cada parcela e acrescido de juros legais a contar da citação.

Além disso, também não deverá ser ressarcido o montante pago pelo autor a título de seguro, já que durante a vigência do consórcio o requerente estava acobertado, razão pela qual houve a cobertura e inexiste direito a restituição dos valores pagos a tal título, sob pena de enriquecimento ilícito.

No que tange aos valores recolhidos para o fundo de reserva, não assiste razão à ré quanto à necessidade de sua retenção. Os valores visam conferir segurança ao grupo de consórcio, resguardando um fundo comum contra imprevistos. Para que estes valores sejam retidos pelo grupo, mister se faz a efetiva comprovação do prejuízo causado com a saída do participante. Ocorre que não houve a prova do prejuízo, de modo que não deve haver o desconto dos valores pagos a tal título do montante a ser restituído pela ré.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, incabível o mesmo no caso, seja pela completa ausência de demonstração do abalo aos seus direitos da personalidade, seja pelo fato da questão se tratar de mera discussão contratual, situação incapaz de gerar abalo moral.

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença e proferir novo julgamento sob o art. 1.013, §3º, I do Código de Processo Civil, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

A)
CONDENAR
as requeridas,
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP e VIX CONSULT,
solidariamente
, à devolução do valor de R$ 10.563,54, relativo à quantia paga pelo demandante (ID 5402385), em relação ao contrato de consórcio aderido por ele, a ser monetariamente corrigido a partir da data do desembolso de cada parcela, com acréscimo de juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial, devendo a quantia ser devolvida em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes. Deverão, porém, ser descontados os valores referentes às taxas de administração de 0,146% proporcional ao tempo em que esteve consorciado e valores referentes a título de seguro de vida;

B)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito de reparação moral. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do inciso I, do art. 487 do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas ou honorários, ante ao provimento do recurso.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)